Tribunal: TJPA
Processo: 0002487-60.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002487-60.2020.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAUL COSTA AZEVEDO NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEFICÁCIA JURÍDICA DE DECISÃO NULA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que anulou o ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina de policial militar, determinando sua reintegração e assegurando-lhe a matrícula ou permanência no Curso de Formação de Oficiais – CFO, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão monocrática violou os dispositivos legais que regem sua admissibilidade e fundamentação; (ii) se o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal; e (iii) se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da ineficácia jurídica da decisão administrativa anterior, anulada por vícios procedimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, do RITJPA, e pode ser proferida quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência.

A nulidade do ato administrativo que aplicou penalidade de licenciamento ao servidor, por ausência de oportunidade de apresentação de alegações finais, configura vício que impede a produção de efeitos jurídicos, inclusive para fins de interrupção da prescrição.

Conforme o art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, o prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração é de cinco anos a contar da ocorrência do fato, sendo inaplicável a interrupção do prazo por ato administrativo posteriormente anulado.

A decisão administrativa punitiva proferida em 2020 foi exarada após o transcurso do quinquênio legal, iniciado em 16.12.2013, restando configurada a prescrição.

Diante da prescrição e da nulidade do ato punitivo, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração do agravado e assegurou sua matrícula ou continuidade no Curso de Formação de Oficiais – CFO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o ato administrativo que impõe penalidade disciplinar sem garantir ao servidor o direito de apresentar alegações finais, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Decisão administrativa nula não produz efeitos jurídicos e não interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

O prazo de cinco anos previsto no art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 deve ser contado da data dos fatos, sendo vedada a recontagem em razão de ato administrativo sem eficácia jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 932, IV, e 489; Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.703/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, S3, DJe 07.04.2010; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002487-60.2020.8.14.0200

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RAUL COSTA AZEVEDO NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20399833)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19514256 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou a anulação da decisão proferida pelo Corregedor Geral da Policia Militar do Estado do Pará, nos autos do PAD instaurado pela Portaria nº 057/2013 que lhe impôs a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, para garantir a reintegração do autor, assegurando-lhe a manutenção ou a matrícula em Curso de Formação de Oficiais – CFO até o final, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo de origem.

Preliminarmente, o Agravante alega que houve a violação do Devido Processo Legal, ao ser proferida decisão monocrática no caso em tela, o que não deveria ter ocorrido. Conforme entendimento do recorrente, aquela decisão não atende aos requisitos dos arts. 1.011 e 932, III e IV do CPC, e ao art. 133, XI do RITJPA.

Adentrando o mérito recursal, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não ocorre, no presente caso, a prescrição. Nota-se que, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado na data de 09/01/2014, conforme publicado no aditamento ao BG n. 006, de 09/01/2014, e não 16/12/2013. Assim, tem-se a princípio que o quinquênio prescricional se completaria, em tese, em 09/01/2019.

Afirma que, a aplicação de penalidade em face do agravado não foi a primeira decisão tomada no processo. A decisão tomada em 12/03/2015 (publicada no Aditamento ao BG n. 047 de 12/03/2015) gerou um novo intervalo de contagem de prazo prescricional, pois interrompeu novamente o prazo prescricional. A partir daí, iniciava-se um novo marco prescritivo que só findaria em 12/03/2020.

No mais, ratifica os demais argumentos sustentados na Apelação.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20938385).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Primeiramente, ao analisar o argumentado em sede preliminar, é importante fundamentar que a decisão monocrática em foco não se eiva de vícios, bem como não merece ser reformada pela não procedência em conformidade com os arts. 1.011 e 932, III e IV do CPC, e ao art. 133, XI do RITJPA.

Como bem detalhado em sede decisória, a presente demanda se vê em legal atendimento aos requisitos elencados nela.

Como fato importante, exponho a presença de entendimento sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania corretamente aplicada à causa. Sobre isso, à título de informações, transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSOS DISCIPLINARES ANTERIORES NULOS. 1. É cabível a interrupção da prescrição, em face da instauração de sindicância, somente quando este procedimento sumário tiver caráter punitivo e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, pois, neste caso, dar-se-á a interrupção somente com a instauração do processo administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma penalidade ao servidor. 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sentido de que o anterior
processo administrativo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data em a Administração tomou ciência dos fatos.
3. Transcorridos mais de 5 anos entre a data que a Administração tomou ciência da última irregularidade supostamente praticada pelo servidor e a data de instauração do processo administrativo que culminou na sua demissão, primeiro março interruptivo prescricional, é de se entender prescrita a pretensão estatal de aplicar a pena de demissão ao impetrante. 4. Segurança concedida. (STJ - MS: 13703 DF 2008/0161033-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/03/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2010).

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Estado, mantendo o entendimento baseado na jurisprudência ao norte destacada.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que determinou a anulação da decisão proferida pelo Corregedor Geral da Policia Militar do Estado do Pará, nos autos do PAD instaurado pela Portaria nº 057/2013 que lhe impôs a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, para garantir a reintegração do autor, assegurando-lhe a manutenção ou a matrícula em Curso de Formação de Oficiais – CFO até o final, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19514256):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Adianto que o presente feito se enquadra em julgamento de forma monocrática.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso contra decisão que julgou procedente o pleito autoral e determinou a anulação do ato administrativo que culminou no seu licenciamento a bem da disciplina, sendo determinado também a reintegração do apelado ao cargo que ocupada anteriormente, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em suas razões o apelante defende a não ocorrência da prescrição e a regularidade dos atos administrativos que determinaram a punição administrativa do apelado.

Pois bem.

Ao examinar os autos em tela, observa-se que foi formalmente instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, conforme dispõe a Portaria nº 057/13/PADS-CorCPC, datada de 16 de dezembro de 2013. Tal procedimento administrativo tem por finalidade a apuração da ocorrência de transgressões disciplinares imputadas ao policial militar Raul Costa Azevedo Neto, bem como a outros envolvidos, em decorrência de eventos ocorridos anteriormente.

Os fatos que deram origem à mencionada instauração remontam ao dia 10 de outubro de 2013, quando os referidos indivíduos foram presos em flagrante delito, sob a acusação da prática do crime de concussão.

Na data de 03 de março de 2015, em consonância com a manifestação exarada pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar, o Comandante-geral da PM, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decidiu impor ao policial militar Raul Costa Azevedo Neto a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina. Subsequentemente, o apelado interpôs um pedido de reconsideração, para solicitar a revisão da decisão administrativa por entender haver equívoco ou injustiça no julgamento anterior. O pedido foi analisado pelo Presidente da Comissão de Revisão Disciplinar da Polícia Militar (CORCPC). Ao reexaminar os autos do processo disciplinar, o Presidente da CORCPC identificou uma falha procedimental significativa, consistente na ausência de oportunidade concedida ao apelado para ter vistas dos autos e apresentar suas alegações finais.

O reconhecimento desta omissão pelo Presidente da CORCPC implica em nulidade da decisão que aplicou a penalidade de licenciamento, visto que a falta de alegações finais compromete a validade do processo, impedindo que o acusado exponha completamente sua defesa antes da decisão final.

Com a finalidade de sanar o processo administrativo, foi concedido prazo para alegações finais ao apelado. Após, foi proferida decisão do Corregedor-Geral da Polícia Militar, em 24.01.2020, sendo o apelado punido com a sanção de licenciamento a bem da disciplina. Assim, transitado em julgado a decisão, o apelado foi efetivamente licenciado a bem da disciplina, conforme Portaria nº. 1768/20020-DGP/SP/SCCMP, datado de 29.05.2020.

Pois bem, preciso destacar que é possível constatar a ocorrência da prescrição. Vejamos:

A apuração administrativa iniciou, no dia 16.12.2013, tendo sido proferida decisão do Comandante Geral da PMPA em 03.03.2015, porém a referida decisão estava eivada de vício, razão pela qual não produziu efeitos no mundo jurídico. Em sendo assim, considera-se a decisão datada de 24.04.2020, a qual puniu o apelado com licenciamento a bem da disciplina.

Em face do exposto, acerca da decisão de 03 de março de 2015, cumpre destacar que, sendo esta nula por vícios procedimentais que a infirmam, a sua eficácia jurídica é inexistente. Portanto, quaisquer efeitos que normalmente emanariam de uma decisão válida e efetiva não se verificam neste caso.

Dentro desse contexto, a alegação de que a mencionada decisão teria o condão de interromper o prazo prescricional não se sustenta. De acordo com os princípios gerais de direito, particularmente no que concerne aos efeitos jurídicos das ações e decisões no âmbito administrativo e penal, apenas decisões válidas e eficazes são capazes de interromper a contagem dos prazos prescricionais.

A prescrição, mecanismo de extinção de pretensões pela inércia de seu titular durante determinado período, é regida pelo princípio da segurança jurídica, que protege tanto a administração quanto o administrado contra a indefinição prolongada de situações jurídicas. A interrupção da prescrição, por sua vez, exige atos inequívocos, válidos e eficazes que reafirmem a pretensão de direito pleiteado pela administração.

Sendo assim, decisões nulas, que por definição carecem de um dos elementos essenciais à sua validade, não possuem a capacidade de interromper o curso da prescrição. Neste sentido, a decisão de 03 de março de 2015, ao carecer de efeitos jurídicos, não constitui um marco interruptivo, não afetando o cômputo do prazo prescricional aplicável ao caso em discussão.

Desta forma, temos como marco do prazo prescricional a instauração do processo disciplinar, ocorrida em 16.12.2013, mediante a Portaria nº. 057/13/PADS-CorCPC. Assim, a decisão punitiva proferida em 24.01.2020 foi exarada quando já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão unitiva estatal. Em sendo assim, a decisão apelada, mostra-se escorreita, considerando prazo estabelecido no art. 174 da Lei Estadual nº.6.833/2006: Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em
cinco anos
, contados da data em que ocorreu o fato.

Segue entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSOS DISCIPLINARES ANTERIORES NULOS. 1. É cabível a interrupção da prescrição, em face da instauração de sindicância, somente quando este procedimento sumário tiver caráter punitivo e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, pois, neste caso, dar-se-á a interrupção somente com a instauração do processo administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma penalidade ao servidor. 2. A Terceira Seção desta Corte tem entendimento no sentido de que o anterior
processo administrativo disciplinar declarado nulo, por importar em sua exclusão do mundo jurídico e consequente perda de eficácia de todos os seus atos, não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, que deverá ter como termo inicial, portanto, a data em a Administração tomou ciência dos fatos.
3. Transcorridos mais de 5 anos entre a data que a Administração tomou ciência da última irregularidade supostamente praticada pelo servidor e a data de instauração do processo administrativo que culminou na sua demissão, primeiro março interruptivo prescricional, é de se entender prescrita a pretensão estatal de aplicar a pena de demissão ao impetrante. 4. Segurança concedida. (STJ - MS: 13703 DF 2008/0161033-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/03/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/04/2010)

Assim, considerando a ocorrência da prescrição, não há que se falar em reforma da sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter a sentença a quo, em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau, que anulou a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Polícia Militar do Estado do Pará, e condenou o Estado do Pará a reintegrar o Apelado, assegurando-lhe a manutenção ou a matrícula em Curso de Formação de Oficiais – CFO.

No tocante ao tópico que tratada da prescrição ou não da pretensão punitiva da administração policial-militar. Atenho-me ao fato normativo, previsto no art. 174 da Lei Estadual nº.6.833/2006: “
Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em
cinco anos
, contados da data em que ocorreu o fato”.

Nesse sentido, como devidamente observado de maneira minuciosa em sede decisória, o prazo inicial se dá pela instauração do processo disciplinar, ocorrida em 16.12.2013, mediante a Portaria nº. 057/13/PADS-CorCPC. Logo após, houve decisão em 03 de março de 2015, sendo essa não produtiva de efeitos jurídicos capazes de suspender o prazo prescricional, já que se eiva de vícios. Posteriormente, com advento da decisão datada de 24.01.2020, temos como marco temporal inicial a data de 16.12.2013, e, respeitando a norma supramencionada, o marco temporal final em 16.12.2018. Sendo a decisão proferida em 2020 já em prazo prescrito, como esmiuçado ao longo dos autos e em sede de decisão em foco.

No tocante à ratificação genérica dos demais fatos abordados no recurso anterior, prevalecem os entendimentos que os venceram.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19514256, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/06/2025